Tribunal: TJBA
Processo: 8077350-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077350-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ANTONIO MEDEIROS DE AZEVEDO, MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR CONCESSIONÁRIA. UNIDADES PÚBLICAS ESSENCIAIS. ESTADO DE EMERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer ajuizada pelo Município de Tucano, que deferiu tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar que a concessionária se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica em prédios públicos ou áreas essenciais do Município, enquanto perdurar o estado de emergência reconhecido pelo Governo Federal.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que determinou a manutenção do fornecimento de energia elétrica a unidades públicas essenciais do Município de Tucano, mesmo diante da inadimplência municipal, e à proporcionalidade da multa cominada.

III. Razões de decidir

A continuidade dos serviços públicos essenciais, como saúde, educação e iluminação pública, deve prevalecer sobre o interesse patrimonial da concessionária, sob pena de prejuízo irreparável à coletividade.

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, cuja interrupção somente pode ocorrer de forma excepcional e justificada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o corte de fornecimento em unidades públicas essenciais mesmo em caso de inadimplência, diante da supremacia do interesse público.

A multa cominada se mostra razoável e adequada, tendo sido estabelecida com teto máximo, respeitando os princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. "É vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica a unidades públicas que prestam serviços essenciais à coletividade, mesmo em caso de inadimplência do ente público, notadamente em situações de estado de emergência reconhecido." 2.
"É legítima a imposição de multa diária cominatória como meio de assegurar o cumprimento da ordem judicial, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade ."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 22; CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 853392/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 05.09.2007; AREsp 452420/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05.02.2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8077350-73.2024.8.05.0000,
em que figuram como agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e agravado
MUNICÍPIO DE TUCANO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.